Tribunal: TJMT
Processo: 0001271-76.2015.8.11.0021
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001271-76.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SALEM PABLO BISSOLOTTI - CPF: 006.216.931-97 (APELANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ZANDONA - CPF: 841.606.671-04 (APELADO), JOSE IRONALDO ARAUJO PINTO - CPF: 676.184.214-04 (APELADO), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – DESERÇÃO – REJEITADA – RECOLHIMENTO EM DOBRO REALIZADO – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO – INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS PELOS REQUERIDOS – NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NO AGENTE FINANCIADOR – REQUERIDOS QUE ADIMPLIRAM SUBSTANCIALMENTE O CONTRATO – MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO E IPTU’S – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL FOI A LEILÃO – SUCUMBÊNCIA – REQUERIDOS QUE DERAM CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Sendo realizado o pagamento tempestivo e em dobro do preparo, não há que falar em deserção pelo não recolhimento no ato da interposição do recurso.

2-
“
Quando verificado que há apenas o inadimplemento parcial e mínimo da obrigação contratual, além de que o desfazimento do contrato pode impor um sacrifício excessivo a uma dos contratantes, comparativamente à opção de mantê-lo, em caráter excepcional, admite-se a incidência da teoria do adimplemento substancial, a fim de preservar a relação contratual cuja a substância restou em grande medida satisfeita”
(N.U 1013746-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).

3-
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
(Súmula 385/STJ).

4- Ausência de demonstração de que o imóvel foi levado a leilão, ou de qualquer outra situação a ensejar a condenação em compensação por dano moral.

5- Deve ser a sucumbência redimensionada, pois incontroverso nos autos a inadimplência dos apelados/requeridos em relação às suas obrigações contratuais (pagamento de prestações, IPTU’s e transferência do financiamento), a despeito da aplicação da teoria do adimplemento substancial, em aplicação da teoria da causalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021